Tribunal: TJDFT
Processo: 0718621-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718621-41.2024.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARCOS AURELIO LOPES DOMINGOS DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença de ID 77799231. Em contrarrazões (ID 77799237), o autor/apelado impugna o conteúdo do documento de ID 77799234, que foi juntado pelo DISTRITO FEDERAL, com a apelação, para corroborar suas alegações a respeito da licitude das glosas de valores determinadas nos processos administrativos instaurados em desfavor do requerente, com a intenção de que a sentença seja reformada, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes. Eventual acolhimento da impugnação será desfavorável ao requerido/apelante. De acordo com o caput do artigo 9o do Código de Processo Civil, (N)ão se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Dessa forma, CONCEDO ao DISTRITO FEDERAL, no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, oportunidade para que se manifeste sobre a impugnação, feita em contrarrazões, ao conteúdo documento juntado com a apelação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025 às 13:05:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora